Tribunal: TJMT
Processo: 1036725-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036725-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANUEL LUIS MIRANDA FILIPE - CPF: 705.044.391-38 (RECORRENTE), BRUNO CANTISANI DE CARVALHO - CPF: 064.606.484-33 (ADVOGADO), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036725-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Manuel Luis Miranda Filipe

Recorrido(s):

Air Europa Lineas Aereas Sociedad Anonima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. PERÍODO PANDÊMICO. IMPEDIMENTO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO EXAME RT-PCR NEGATIVO. APRESENTAÇÃO DE TESTE DIVERSO DO EXIGIDO. INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS NESSÁRIOS AO EMBARQUE DISPONIBILIZADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA AÉREA RECLAMADA. DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM QUE É DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, §3º DO CDC. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor adquiriu passagens aéreas com destino a Madrid/Espanha, com saída de Cuiabá, dia 18/09/2021, às 04hs, chegada no destino final, dia 19/09/21, às 05h15min.

2. Alega que entre no procedimento de embarque, no aeroporto de Guarulhos foi impedido de embarcar, mesmo apresentando o teste negativo para a COVID-19. Discorre que o funcionário da empresa aérea interpretou equivocadamente o exame, pois entendeu que o resultado tinha sido positivo para doença. Assim, retornou para Cuiabá e somente após cinco dias conseguiu prosseguir com a viagem.

3. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Se inexiste qualquer prova que confirme que o único motivo pelo qual houve o impedimento de embarque tenha sido a interpretação equivocada, do exame de covid-19, pelo funcionário da reclamada, esta alegação não merece qualquer acolhimento.

4. Ademais, o exame apresentado no ato do embarque corresponde a teste rápido de farmácia, sendo fato público e notório que, em pleno período pandêmico, a exigência para embarque em viagem internacional era de exame RT-PCR, realizado em até 72 horas antes do embarque.

5. Aliado a este fato, a empresa demandada trouxe provas de disponibilização em seu sítio eletrônico de informações quanto aos requisitos e documento para viagem internacional, havendo menção expressa da exigência de teste RT-PCR enquanto documentação necessária a ser apresentada pelo consumidor.

6. Tendo o requerido afastado sua responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, fulcro no art. 14, §3º, II, do CDC, ante a responsabilidade pelo impedimento no embarque ser decorrente da ausência de diligencia do autor quanto a apresentação de documentos indispensáveis, no período da pandemia, entendo que não foi demonstrada a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar no dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022